Tribunal: TJDFT
Processo: 0707556-04.2023.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707556-04.2023.8.07.0012 APELANTE: WILLIAM LEITE DOS SANTOS APELADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO 1. WILLIAM LEITE DOS SANTOS interpôs apelação (id. 53723410) da r. sentença (id. 175395798) que julgou liminarmente improcedentes os seus pedidos. 2. A gratuidade de justiça pleiteada pelo apelante-réu foi indeferida na sentença (id. 53722507, pág. 12), e ele requereu a modificação do julgado na apelação, para que fosse deferido o benefício. 3. Proferida decisão (id. 54519050) que indeferiu a gratuidade de justiça, o apelante-autor foi intimado para recolher o preparo, sob pena de deserção, entretanto, ele não cumpriu a determinação (certidão id. 55312870). 4. O art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC dispõe: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” (grifo nosso) 5. Isso posto, não conheço da apelação do autor, porque deserta, arts. 932, inc. III e 1.007, § 4o, do CPC. 6. Sem majoração de honorários advocatícios, art. 85, §11, do CPC, pois não houve a fixação de tal verba na r. sentença, em conformidade com o julgamento do eg. STJ no AgInt nos EREsp 1.539.725/DF 7. Intimem-se. 8. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 2 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora